Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-63.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
DECISÃO Ratifico a decisão de id 14013623, proferida pelo órgão então competente. Apresentadas as contrarrazões ao recurso, remetam-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste se entender cabível sua intervenção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de março de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator